Tribunal: TJMT
Processo: 1008681-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008681-51.2026.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. CRÉDITO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência para a Justiça Federal e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, ante a compreensão de que o Instituto Nacional do Seguro Social deveria integrar o polo passivo da demanda na condição de litisconsorte passivo necessário.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento de que os descontos impugnados decorrem de contrato de crédito pessoal com débito direto em conta corrente, sem participação da autarquia previdenciária; (ii) o afastamento do litisconsórcio passivo necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social; (iii) a declaração de competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a natureza dos contratos celebrados atrai o interesse jurídico do Instituto Nacional do Seguro Social e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência da Justiça Federal, de natureza absoluta e funcional, pressupõe que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurem na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, conforme a regra do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
5. No crédito pessoal com débito em conta corrente, a relação jurídica restringe-se ao vínculo entre correntista e instituição financeira, uma vez que o desconto ocorre após o depósito do benefício, circunstância que afasta a participação e o interesse jurídico do Instituto Nacional do Seguro Social na lide.
6. Os elementos probatórios, notadamente o extrato bancário com a rubrica “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” e o extrato de empréstimos do INSS sem registro dos contratos discutidos, demonstram que a operação não possui natureza consignada, mas sim bancária estrita.
7. A ausência de imputação de conduta ou pedido contra o ente federal impede a configuração de litisconsórcio passivo necessário, o que mantém a competência na Justiça Estadual para julgar eventual falha na prestação do serviço bancário, conforme a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Os precedentes sobre responsabilidade subsidiária da autarquia e o Tema n. 183 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais são inaplicáveis ao caso, porquanto pressupõem a modalidade de consignação em folha de pagamento, condição não verificada na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 109, I; Lei n. 10.820/2003 - art. 6o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 479; TNU - Tema n. 183.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008681-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), MARIA HELENA CAMPOS GONCALVES - CPF: 811.103.402-49 (AGRAVANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. CRÉDITO PESSOAL COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO INSS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência para a Justiça Federal e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, ante a compreensão de que o Instituto Nacional do Seguro Social deveria integrar o polo passivo da demanda na condição de litisconsorte passivo necessário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento de que os descontos impugnados decorrem de contrato de crédito pessoal com débito direto em conta corrente, sem participação da autarquia previdenciária;
(ii)
o afastamento do litisconsórcio passivo necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social;
(iii)
a declaração de competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a natureza dos contratos celebrados atrai o interesse jurídico do Instituto Nacional do Seguro Social e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência da Justiça Federal, de natureza absoluta e funcional, pressupõe que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal figurem na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, conforme a regra do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

5. No crédito pessoal com débito em conta corrente, a relação jurídica restringe-se ao vínculo entre correntista e instituição financeira, uma vez que o desconto ocorre após o depósito do benefício, circunstância que afasta a participação e o interesse jurídico do Instituto Nacional do Seguro Social na lide.

6. Os elementos probatórios, notadamente o extrato bancário com a rubrica “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” e o extrato de empréstimos do INSS sem registro dos contratos discutidos, demonstram que a operação não possui natureza consignada, mas sim bancária estrita.

7. A ausência de imputação de conduta ou pedido contra o ente federal impede a configuração de litisconsórcio passivo necessário, o que mantém a competência na Justiça Estadual para julgar eventual falha na prestação do serviço bancário, conforme a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Os precedentes sobre responsabilidade subsidiária da autarquia e o Tema n. 183 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais são inaplicáveis ao caso, porquanto pressupõem a modalidade de consignação em folha de pagamento, condição não verificada na hipótese.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 109, I; Lei n. 10.820/2003 - art. 6o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 479; TNU - Tema n. 183.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerente
MARIA HELENA CAMPOS GONÇALVES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Pedido de Tutela Antecipada registrada sob o n.
1001066-27.2025.8.11.0038
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, a qual declinou da competência para a Justiça Federal e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Na
origem
,
Maria Helena Campos Gonçalves
ajuizou a ação ao fundamento de ter sido vítima de estelionato bancário. Narrou que terceiros, mediante a utilização fraudulenta de seus dados pessoais, realizaram transferências bancárias e contrataram empréstimos em seu nome, sem qualquer autorização ou anuência, circunstância descoberta somente quando a autora compareceu à agência e constatou a existência de débitos e contratos alheios à sua vontade. (id. 202551211)

Os contratos impugnados foram identificados pelos números 532560348, 532564076 e 532565091. A requerente informou que houve reembolso parcial no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) em 26/junho/2025, referente a uma das transações contestadas; contudo, a instituição financeira manteve os contratos ativos e prosseguiu com os descontos das parcelas.

No plano indenizatório, a autora postulou a declaração de nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), e a condenação do réu ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Sobreveio, então, decisão em que o Juízo de primeiro grau declinou da competência para a Justiça Federal. O magistrado consignou que os descontos questionados pela parte autora seriam efetuados diretamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social em seu benefício previdenciário, com posterior repasse à instituição financeira, o que tornaria imprescindível a participação da autarquia federal no polo passivo da demanda, na condição de litisconsorte passivo necessário. (id. 222799483)

No
agravo de instrumento
, a consumidora
Maria Helena Campos Gonçalves
sustenta que a decisão recorrida se ampara em premissa fática manifestamente equivocada. (id. 350033398)

Segundo expõe, os descontos impugnados não decorrem de empréstimos consignados com retenção na folha de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social, mas de contratos de crédito pessoal cujas parcelas são debitadas diretamente em sua conta corrente junto ao Banco Bradesco.

Para corroborar essa tese, a recorrente aponta dois elementos probatórios: o extrato bancário de sua conta corrente, no qual os descontos figuram sob a rubrica “PARCELA CRÉDITO PESSOAL”, e o extrato de empréstimos consignados emitido pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social, que comprovaria a inexistência de averbação dos contratos impugnados em seu benefício previdenciário.

Com base nesses elementos, a agravante argumenta que, por se cuidar de relação jurídica estritamente entre a correntista e a instituição financeira, sem qualquer participação da autarquia na operação questionada, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, de modo que a competência para processar e julgar o feito permanece na Justiça Estadual, à luz da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Em decisão inicial, deferi o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. (id. 350399384)

A parte agravada, regularmente intimada pela via postal, com ciência registrada em 13/março/2026, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões. (id. 359286387)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria Helena Campos Gonçalves
contra decisão interlocutória que declinou da competência para a Justiça Federal e determinou a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, ao fundamento de que o Instituto Nacional do Seguro Social deveria integrar o polo passivo da demanda na condição de litisconsorte passivo necessário.

O cerne do presente recurso reside na aferição da necessidade de o Instituto Nacional do Seguro Social integrar o polo passivo da demanda e, por conseguinte, na definição da competência jurisdicional para o processamento do feito.

O recurso comporta acolhimento.

A solução da controvérsia pressupõe o exame das regras constitucionais que delimitam a competência da Justiça Federal, bem como a compreensão da distinção entre as modalidades contratuais de empréstimo consignado e de crédito pessoal com débito em conta corrente, porquanto é essa distinção que define a participação ou não da autarquia previdenciária na relação jurídica discutida.

O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. A competência da Justiça Federal é, portanto, funcional e vincula-se à presença de ente federal na relação processual, o que confere a essa regra natureza absoluta e improrrogável.

Para que se configure a competência federal, a norma constitucional exige que a entidade autárquica figure na condição de parte ou interveniente na relação processual, o que pressupõe a existência de interesse jurídico próprio na causa.

Dessa forma, a simples referência ao Instituto Nacional do Seguro Social no contexto fático da demanda não basta, por si só, para atrair a competência da Justiça Federal; é necessário que a relação jurídica controvertida repercuta diretamente sobre a esfera de direitos e obrigações da autarquia, de modo a justificar sua participação no processo.

Nessa perspectiva, a distinção entre empréstimo consignado e crédito pessoal com débito em conta corrente assume relevância central para a definição da competência.

O empréstimo consignado é modalidade de crédito disciplinada pela Lei n. 10.820/2003, na qual o desconto das parcelas opera diretamente sobre a remuneração, o subsídio, o provento ou a pensão do mutuário, por intermédio de consignação em folha de pagamento. Quando o mutuário é beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social, a autarquia funciona como agente operacional da consignação: recebe a autorização de desconto, retém os valores na folha de pagamento do benefício e os repassa à instituição financeira credora, nos termos do artigo 6o dessa lei.

A participação direta do Instituto Nacional do Seguro Social na cadeia operacional do crédito consignado constitui, precisamente, o fundamento que a jurisprudência utiliza para reconhecer o interesse jurídico da autarquia em demandas que discutem irregularidades na consignação. É porque a autarquia retém e repassa os valores que se pode cogitar de sua responsabilidade por descontos indevidos e, por conseguinte, de sua inclusão no polo passivo.

O crédito pessoal com débito em conta corrente, por sua vez, constitui modalidade contratual de natureza diversa. Nessa operação, a instituição financeira concede o crédito ao correntista e as parcelas são debitadas automaticamente na conta corrente, sem qualquer intermediação de terceiros. A relação jurídica se estabelece exclusivamente entre o correntista e o banco, e o mecanismo de cobrança opera no âmbito estrito da relação bancária.

Importa destacar que a diferença entre as duas modalidades não é meramente terminológica. No empréstimo consignado, o desconto incide sobre o benefício previdenciário antes que os valores sejam disponibilizados ao segurado, de modo que a autarquia previdenciária atua como intermediária na operação de pagamento.

No crédito pessoal com débito em conta, em contraposição, o benefício é integralmente depositado na conta corrente do segurado e, somente após esse depósito, a instituição financeira debita as parcelas do empréstimo, sem que o Instituto Nacional do Seguro Social participe dessa operação.

Dessa distinção decorre uma consequência processual direta: se a autarquia previdenciária não integra a cadeia operacional do contrato impugnado, inexiste fundamento para reconhecer seu interesse jurídico na causa, o que afasta tanto a hipótese de litisconsórcio passivo necessário quanto a competência da Justiça Federal prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

No caso dos autos, a decisão agravada fundamentou o declínio de competência na premissa de que os descontos questionados pela autora seriam efetuados diretamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social em seu benefício previdenciário, com posterior repasse à instituição financeira.

A partir dessa premissa, o magistrado concluiu pela imprescindibilidade da participação da autarquia no polo passivo, invocou o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal.

Ocorre que a premissa fática adotada pelo Juízo de origem não encontra respaldo nos elementos que instruem os autos.

Os contratos impugnados na ação de origem foram identificados pelos números 532560348, 532564076 e 532565091, e o extrato bancário da conta corrente da agravante junto ao Banco Bradesco registra os descontos correspondentes a esses contratos sob a rubrica “PARCELA CRÉDITO PESSOAL”.

Essa denominação constitui indicativo objetivo de que a modalidade contratual é de crédito pessoal com débito em conta, e não de empréstimo consignado com retenção em folha de pagamento.

Soma-se a esse elemento o extrato de empréstimos consignados emitido pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social, no qual não constam os contratos impugnados na presente demanda. O documento registra outros empréstimos consignados contratados pela agravante com instituições financeiras diversas (Facta Financeira, BRB, Santander e Daycoval), nenhum dos quais é objeto da ação de origem.

A ausência de averbação dos contratos n. 532560348, 532564076 e 532565091 no sistema da autarquia previdenciária corrobora, de forma categórica, que os descontos não são operacionalizados por intermédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Se os contratos fossem de natureza consignada, necessariamente constariam do extrato emitido pela autarquia, ao lado dos demais empréstimos ali registrados.

Convém registrar, ainda, que a própria petição inicial da ação de origem não imputou qualquer conduta ao Instituto Nacional do Seguro Social nem requereu sua inclusão no polo passivo. A pretensão foi direcionada exclusivamente contra a instituição financeira, a quem a autora atribuiu responsabilidade por falha na prestação do serviço bancário que teria viabilizado a contratação fraudulenta.

O Banco Bradesco, de igual modo, em nenhum momento do trâmite processual suscitou a responsabilidade da autarquia previdenciária nem requereu sua integração à lide. Essa circunstância reforça a compreensão de que a relação jurídica controvertida se circunscreve ao vínculo entre a correntista e a instituição financeira, sem envolvimento da autarquia na operação impugnada.

Quanto à jurisprudência invocada na decisão agravada, embora pertinente à responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social por descontos indevidos em benefícios previdenciários, os precedentes se referem exclusivamente a hipóteses de empréstimos consignados, em que a autarquia efetivamente participa da operação como agente de retenção e repasse dos valores.

Na mesma linha, o Tema n. 183 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, igualmente mencionado na decisão recorrida, trata especificamente da responsabilidade subsidiária do Instituto Nacional do Seguro Social em casos de consignação em folha de pagamento de benefícios previdenciários, pressuposto fático que não se verifica no caso em exame.

A aplicação desses precedentes ao caso concreto pressuporia que os contratos impugnados fossem, de fato, empréstimos consignados. Como os elementos probatórios demonstram que se trata de crédito pessoal com débito em conta corrente, os precedentes invocados não guardam pertinência com a hipótese dos autos.

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão agravada incorreu em erro na qualificação da natureza dos contratos impugnados, o que contaminou toda a cadeia de raciocínio subsequente: a necessidade de litisconsórcio passivo com o Instituto Nacional do Seguro Social, a atração da competência da Justiça Federal e a determinação de remessa dos autos.

Em síntese, se os contratos impugnados correspondem a operações de crédito pessoal com débito em conta corrente, a autarquia previdenciária não integra a relação contratual, não participa da operação de desconto e não detém interesse jurídico na causa. Ausente o interesse de entidade federal, não se configura a hipótese prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, e a competência para o processamento e julgamento do feito permanece na Justiça Estadual.

A controvérsia, nessa moldura, versa sobre responsabilidade civil de instituição financeira por suposta falha na prestação do serviço bancário, matéria de competência da Justiça Estadual.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA HELENA CAMPOS GONÇALVES
para reformar a decisão agravada, afastar o litisconsórcio passivo necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social e declarar a competência da Vara Única da Comarca de Araputanga para processar e julgar a lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026